Tribunal: TJES
Processo: 5004237-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004237-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GENILDA MARVILA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O proveito econômico obtido pela agravada, foi o valor da dívida executada, ou seja, R$4.370,62 (quatro mil trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), valor este que permite a fixação de honorários nas porcentagens estabelecidas no artigo 85 do Código de Processo Civil, não se mostrando irrisório. Ainda mais em se tratando de execução fiscal ajuizada na comarca da capital em 13/04/2022 com decisão acolhendo a exceção de pré-executividade proferida em 11/10/2023, isto é, com trâmite pouco superior a um ano. Somado a isso verifico a única petição apresentada pela executada foi a exceção de pré-executividade que foi acolhida.

2.
As jurisprudências deste e. Tribunal trazidas nas contrarrazões apresentadas tratam-se de demandas com proveito econômico consideravelmente menor e com duração superior em comparação com a execução fiscal originária.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão proferida d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, na
“execução fiscal”
ajuizada pelo agravante em face de
GENILDA MARVILA e OUTROS.
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oferecida por
GENILDA MARVILA,
condenando o Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Nas razões apresentadas, o Município de Vitória afirma, em síntese, que o valor da causa não é irrisório a ensejar a aplicação do artigo 85, §8º do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8253367).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004237-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

AGRAVAD
A:

GENILDA MARVILA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão proferida d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, na
“execução fiscal”
ajuizada pelo agravante em face de
GENILDA MARVILA e OUTROS.
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oferecida por
GENILDA MARVILA,
condenando o Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Nas razões apresentadas, o Município de Vitória afirma, em síntese, que o valor da causa não é irrisório a ensejar a aplicação do artigo 85, §8º do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8253367).

Pois bem. Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, assim prevê o Código de Processo Civil:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I –
o grau de zelo do profissional;

II –
o lugar de prestação do serviço;

III –
a natureza e a importância da causa;

IV –
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I –
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No presente caso, assim consignou o d. Magistrado singular na decisão recorrida:

“Em razão da sucumbência, o Município deverá arcar com os honorários advocatícios.

Todavia, não considero razoável a fixação da verba segundo os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3º do artigo 85 do CPC. Tenho que a melhor solução é a fixação dos honorários segundo a regra do § 8º do mesmo artigo 85 do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido, mesmo atualizado, é de pequeno vulto e a fixação, ainda que em percentual máximo, não valorizará justa e adequadamente o trabalho desempenhado.

Assim, por apreciação equitativa, reputo razoáveis os honorários advocatícios se fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.”

Já adianto que entendo de modo diverso. Digo isso porque o proveito econômico obtido pela agravada, foi o valor da dívida executada, ou seja, R$4.370,62 (quatro mil trezentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), valor este que permite a fixação de honorários nas porcentagens estabelecidas no artigo 85 do Código de Processo Civil, não se mostrando irrisório.

Ainda mais em se tratando de execução fiscal ajuizada na comarca da capital em 13/04/2022 com decisão acolhendo a exceção de pré-executividade proferida em 11/10/2023, isto é, com trâmite pouco superior a um ano.

Somado a isso verifico que a única petição apresentada pela executada foi a exceção de pré-executividade que foi acolhida.

Por fim, necessário mencionar que as jurisprudências deste e. Tribunal trazidas nas contrarrazões apresentadas (id. 8253367) tratam-se de demandas com proveito econômico consideravelmente menor e com duração superior em comparação com a execução fiscal originária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e, considerando as peculiaridades já aventadas no teor do voto, fixar os honorários advocatícios em 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada, ora agravada, na forma do artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão virtual 24-28/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões